Tribunal: TJES
Processo: 0021414-85.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021414-85.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: RAFAEL BOZANI PIMENTEL

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N°: 0021414-85.2020.8.08.0024

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

APELADO: RAFAEL BOZANI PIMENTEL

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ENERGÉTICO. APELAÇÃO CÍVEL. ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO E DEVER DE INFORMAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE UNIDADE CONSUMIDORA COMO INDUSTRIAL EM VEZ DE RURAL. REITERAÇÃO DO DEVER DE INFORMAR E ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida em ação indenizatória ajuizada por Rafael Bozani Pimentel, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao refaturamento das contas de energia elétrica da unidade consumidora de 11/12/2015 a maio de 2020, apurando-se em liquidação de sentença o montante devido e determinando sua restituição de forma simples, com aplicação da tabela da CGJ/ES até a citação e, a partir de então, da taxa Selic.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica se desincumbiu do dever de prestar informação clara e adequada ao consumidor quanto ao enquadramento tarifário mais benéfico; e (ii) estabelecer se a classificação da unidade consumidora como industrial, ao invés de rural, gera direito à restituição de valores pagos a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução nº 414/2010 da ANEEL impõe à concessionária o dever de classificar a unidade consumidora conforme a atividade desenvolvida no local e de aplicar a tarifa mais vantajosa, com base na análise dos elementos apresentados pelo consumidor.

4. Conforme o art. 6º, III, do CDC, é ônus do fornecedor demonstrar que forneceu informações claras e adequadas sobre os serviços contratados, inclusive quanto às tarifas aplicáveis.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a inversão do ônus da prova não exime o autor da produção de prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, o que foi atendido mediante a apresentação de documentos indicando a existência de granja na propriedade.

6. A concessionária não comprovou ter prestado informação sobre a possibilidade de enquadramento como unidade rural, tampouco demonstrou que a escolha da tarifa industrial tenha ocorrido por iniciativa livre e consciente do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de energia elétrica deve informar de forma clara e adequada ao consumidor sobre o enquadramento tarifário mais benéfico, conforme determina a Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

2. A ausência de prova do dever de informação impõe à concessionária a responsabilidade pelos valores cobrados a maior em razão de enquadramento indevido da unidade consumidora.

3. A inversão do ônus da prova não dispensa o autor da demonstração mínima dos fatos constitutivos do seu direito, sendo suficiente a apresentação de documentos que indiquem a atividade rural desenvolvida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 175; CC, art. 205; CDC, arts. 6º, III e VIII, e 22, parágrafo único; CPC/2015, art. 373, I e II; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.490.076/PR, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 31.03.2025; STJ, AREsp n. 2.834.985/RS, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 31.03.2025; STJ, AREsp n. 2.815.168/SC, rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 17.03.2025; TJRS, AC nº 5000056-27.2014.8.21.0153, rel. Des. Eduardo Delgado, j. 30.05.2023; TJRS, AC nº 5001222-16.2019.8.21.0090, rel. Des. Leonel Pires Ohlweiler, j. 25.08.2022; TJRS, AC nº 5000567-40.2017.8.21.0114, rel. Des. Nelson Antônio Monteiro Pacheco, j. 23.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tratam os autos de apelação cível interposta pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, contra sentença inserida no ID 9976215, proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital, que nos autos da
ação indenizatória
ajuizada por
RAFAEL BOZANI PIMENTEL
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, para “
condenar a requerida a proceder ao refaturamento das contas de energia elétrica da unidade consumidora do autor, de 11/12/2015 a maio de 2020, a ser apurado em liquidação de sentença; e, consequente efetuar o pagamento das eventuais diferenças apuradas, de forma simples, sendo que, sobre o valor a ser restituído, deverá incidir, a título de correção monetária, o índice previsto na tabela da CGJ/ES desde a data do desembolso até o momento da citação. A partir da citação, incidirá sobre o montante devido exclusivamente à taxa Selic, a qual engloba juros moratórios e correção monetária, na esteira do entendimento sedimentado pelo c. STJ e reproduzido pelo e. TJES
”.

Em suas razões recursais (ID 9976434), a apelante alega, em resumo, que
(i)
desde a assinatura contratual o requerente obteve as informações devidas ao seu enquadramento, expressamente descrito no termo quando da contratação;
(ii)
cabe ao usuário informar ao fornecedor a exata atividade desenvolvida, comprovando mediante documentação, de modo a viabilizar a correta classificação tarifária pela Concessionária, ou seja, era ônus do apelado informar que desempenha operação rural, não sendo possível cogitar que a distribuidora descubra espontaneamente;
(iii)
a inversão do ônus da prova, não se exclui o ônus probatório do apelado de demonstrar prova mínima dos fatos constitutivos do alegado na inicial;
(iv)
no ato da assinatura contratual o recorrido não comunicou que a sua produção de ovos era feita de maneira rural e não industrial, ao contrário, este assinou voluntariamente o termo constando expressa atividade industrial e
(v)
inexiste o dever de indenizar.

Contrarrazões apresentadas no ID 9976439, pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, reputo necessário tecer algumas considerações da tramitação da demanda em primeira instância.

Trata-se de
ação indenizatória
ajuizada por
RAFAEL BOZANI PIMENTEL
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
.

A parte autora alega, em síntese, que, no ano de 2014, solicitou à requerida a instalação de estrutura destinada ao fornecimento de energia elétrica nas proximidades de sua granja, sob o regime de “demanda contratada”, modalidade em que a concessionária disponibiliza determinada potência ao consumidor, o qual arca com o pagamento proporcional à demanda contratada, independentemente do consumo efetivo.

Sustenta que, à época da contratação, sua unidade consumidora foi indevidamente classificada pela requerida como pertencente à categoria
industrial
, apesar desta estar ciente que a atividade a ser desenvolvida no local deveria ter sido enquadrada como
rural
.

Ressalta que tal equívoco somente foi corrigido no ano de 2020, tendo a requerida se recusado a ressarcir os valores pagos a maior, resultantes da diferença entre as tarifas aplicáveis a cada uma das referidas classes.

Diante disso, pleiteia a condenação da ré ao pagamento da diferença tarifária havida entre a classificação industrial, indevidamente aplicada, e a rural, que entende ser a adequada ao seu caso.

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação sustentando quanto ao mérito, em resumo, que cabe ao usuário do serviço informar a atividade desenvolvida na unidade consumidora, de modo a viabilizar o correto enquadramento na classe tarifária pela Concessionária, tendo o autor indicado a classe industrial na época da celebração do contrato.

Depois de apresentada a réplica, foi proferida a decisão saneadora que rejeitou as preliminares arguidas; inverteu o ônus da prova, com fulcro no art. 6º, VIII do CDC; declarou parcialmente prescrita a pretensão autoral, referente ao pleito de ressarcimento em relação ao período de cobrança que antecede 11/12/2015; e indeferiu os pedidos de produção de prova.

Diante da inversão do ônus da prova, a requerida interpôs agravo de instrumento, o qual restou desprovido por esta c. Segunda Câmara Cível, sob a minha Relatoria, conforme ementa a seguir transcrita:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRESERVADA A REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL ARGUIDA EM CONTESTAÇÃO. MANTIDA A APLICABILIDADE DO CDC E A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Não há que se falar em necessidade de esgotamento da via administrativa ante o princípio da inafastabilidade da jurisdição e, além do que proposta a ação e apresentada a contestação, há pretensão resistida. 2) Esta Corte firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não tecnicamente destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou de submissão da prática abusiva, autorizando a aplicação das normas prevista no CDC. 3) Ratifica-se o “decisum” guerreado ao assentar que “[...] apesar do requerente não ser destinatário final do serviço adquirido junto à requerida, se trata o autor de pequeno produtor rural, enquanto a requerida é concessionária de energia, classificada como prestadora de serviços, a teor do que dispõe o Art. 22, parágrafo único, do CDC, restando clara a discrepância nas áreas de atuação e do nível de abrangência do mercado, entre as partes. Desse modo, a disparidade técnica e econômica entre estas é razão pela qual se verifica a vulnerabilidade da parte requerente, de modo que pode ser considerada consumidora [...]”. 4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, com a manutenção da decisão guerreada, que, dentre outras questões, (i) rejeitou a preliminar de falta de interesse processual arguida em contestação; (ii) aplicou o CDC ao caso vertente; e (iii) inverteu o ônus da prova.

Logo após, sobreveio a sentença vergastada que julgou parcialmente procedente, nos moldes outrora delineados, ao constatar que o autor comprovou sua condição de produtor rural e que sua unidade consumidora se encontra em zona rural, fazendo jus ao enquadramento tarifário correspondente e que ficou evidenciada a omissão da ré quanto ao dever de informar, uma vez que não orientou o consumidor sobre as opções tarifárias disponíveis no momento da contratação.

O cerne da controvérsia reside-se em averiguar se
a recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório no sentido de demonstrar que prestou a informação adequada ao consumidor
no que se refere ao enquadramento tarifário mais benéfico.

Sob essa perspectiva, cumpre salientar que, nos termos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, vigente à época dos fatos,
é dever da concessionária de energia elétrica enquadrar a unidade consumidora na categoria tarifária mais benéfica ao consumidor
. Vejamos:

Art. 4º A distribuidora deve classificar a unidade consumidora de acordo com a atividade nela exercida e a finalidade da utilização da energia elétrica, ressalvadas as exceções previstas nesta Resolução.

Parágrafo único.
A distribuidora deve analisar todos os elementos de caracterização da unidade consumidora, objetivando a aplicação da tarifa a que o consumidor tiver direito
.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que “
é ônus do fornecedor a demonstração de ter promovido a adequada e clara informação sobre seus produtos e serviços, bem como acerca dos riscos dali decorrentes, sob pena de lhe ser atribuída a responsabilidade pela inexatidão no exercício da autonomia da vontade por parte de seus usuários/consumidores (art. 6º, III, do CDC)
” (AgInt no AREsp n. 2.490.076/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025.)

Ressalto, ainda, que segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça “
a inversão do ônus da prova não exime a parte autora da prova mínima sobre os fatos constitutivos do seu direito
” (AREsp n. 2.834.985/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 10/4/2025.)

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS. NECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
A teor da jurisprudência pacífica desta Corte Superior, a inversão do ônus da prova não dispensa comprovação mínima pela parte autora dos fatos constitutivos do seu direito
, o que não ocorreu na hipótese. 2. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial, mas negar-lhe provimento. (AREsp n. 2.815.168/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025.)

No presente caso, observa-se que a parte autora comprovou, por meio dos documentos juntados às fls. 53/58, que apresentou à concessionária, no pedido administrativo, a planta de implantação da rede elétrica de sua unidade consumidora, na qual consta expressamente a existência de uma granja no local. Tal documentação é suficiente para demonstrar, de forma mínima, os fatos constitutivos de seu direito.

Por sua vez, a parte apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que forneceu as informações adequadas no momento da contratação, limitando-se a alegar que tal responsabilidade caberia exclusivamente ao consumidor.

Diante desse quadro, é de rigor a manutenção da sentença. A propósito, cito os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
ENERGIA ELÉTRICA.
PRESCRIÇÃO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. OPORTUNIDADE PROCESSUAL PARA OFERECIMENTO DE MEMORIAIS. ART. 364 DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO EVIDENCIADA. REJEIÇÃO. MÉRITO.
ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO.
TARIFA HORO-SAZONAL VERDE.
DEVER DE INFORMAÇÃO.
RESOLUÇÃO 456/00 DA ANEEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. DESCABIMENTO. INCLUSÃO DOS TRIBUTOS. MONTANTE BRUTO. PRELIMINARES. (...) lV -
a ausência de informação por parte da concessionária a respeito da existência de tarifa mais favorável ao consumidor. Nesse contexto, a demonstração de tarifa mais benéfica - horo-sazonal, modalidade verde -, e ainda, a indicação da classificação da empresa na tarifa mais onerosa - alta tensão convencional - industrial -, consoante exigência da Res. Nº 456/00 da ANEEL - art. 373, I, do CPC de 2015.
V - não obstante a responsabilidade da concessionária no faturamento equivocado, não demonstrada a má-fé, a indicar a restituição do indébito de forma simples. VI - a restituição requerida inclui todos os valores os quais correspondem o excesso cobrado por parte da concessionária a título de consumo energia elétrica, dentre eles os tributos incidentes, discriminados nas faturas mensais do serviço. Precedentes do e. STJ e deste TJRS. Preliminares rejeitadas. Recursos de apelação desprovidos. (TJRS; AC 5000056-27.2014.8.21.0153; Tucunduva; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo Delgado; Julg. 30/05/2023; DJERS 30/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA. CLASSE RURAL AGROINDUSTRIAL. APLICAÇÃO DO CDC. RESTITUIÇÃO DE VALORES
. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. 1.
Está em análise tema regulado pelo Código de Defesa do Consumidor (lei nº 8.078/90), diploma legal em que descrito um conjunto de princípios e regras destinadas à proteção do consumidor, ao qual se aplica a inversão do ônus da prova nos termos do artigo 14, §3º, da citada lei, diante de sua presumida hipossuficiência e vulnerabilidade no mercado de consumo, como sujeito de direito mais fraco na relação jurídica com o fornecedor de bens e serviços. 2. Não obstante a classificação tarifária da demandante, a ré não comprovou, ônus que lhe cabia, que tivesse informado acerca da tarifa mais vantajosa. O enquadramento tarifário, é importante mencionar, não é qualificação jurídica à disposição do livre arbítrio da concessionária de energia elétrica. Trata-se de política pública em defesa dos consumidores de energia elétrica, por certo exigindo o devido controle com relação aos consumidores que, de fato, são merecedores do enquadramento na Tarifa B2 Rural - Agroindustrial.
3. A partir dos elementos dos autos, na linha do decidido, é possível verificar que a demandante atende os requisitos legais para o reenquadramento, pois atua na transformação ou beneficiamento de produtos advindos diretamente da agropecuária (uva, cevada) e a ré não controverteu “se foi disponibilizado à unidade consumidora potência superior a 112,5 kVA". A demandante, ademais, atendeu a Resolução nº 800/2017, a qual exige que a atividade desenvolvida seja definida na CNAE como de transformação e beneficiamento de produtos advindos da agropecuária. 4. A restituição dos valores cobrados indevidamente deve se dar na forma simples e observar o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil. 5. Precedentes do TJ/RS em casos idênticos ao dos autos. APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PROVIDO. (Apelação Cível, Nº 50012221620198210090, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 25-08-2022)

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REPETIÇÃO DE VALORES EM DOBRO INDEVIDA NA ESPÉCIE, MAS SIM DE FORMA SIMPLES. 1.
O fornecimento de energia elétrica e o enquadramento dos consumidores vem disciplinados na Resolução nº 414/10 da ANEEL (vigente à época dos fatos), que é um instrumento normativo que regulamenta a Lei nº 9.427/96 e fundamenta-se na Lei nº 8.987/95 (Lei das Concessões Públicas) e na própria CF-88, em seu art. 175. 2. Na hipótese concreta não há prova de que a concessionária tenha informado à parte autora acerca das opções tarifárias disponíveis, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que configura violação à norma contida na legislação de regência, em especial ao dever de informar. O enquadramento tarifário "não é qualificação jurídica à disposição do livre arbítrio da concessionária de energia elétrica. Trata-se de política pública em defesa dos consumidores de energia elétrica, por certo exigindo o devido controle com relação aos consumidores que, de fato, são merecedores do enquadramento na Tarifa B2 Rural - Agroindustrial"
(AC nº 70084088721, rel. Des. Leonel Pires Ohlweiler, j. 19MAR21). 3. A parte autora está cadastrada na tarifa "B3 Industrial Trifásica". Contudo, preenche os requisitos para figurar classificação tarifária "B2 Rural - Agroindustrial". Devido, portanto o reenquadramento tarifário na modalidade "B2 Rural - Agroindustrial", com a repetição dos valores pagos a maior por conta da incorreta classificação tarifária de forma simples. 4. Em relação à repetição de valores, esta dar-se-á de forma simples, tal como proclamada na sentença, porquanto não demonstrada má-fé no agir da concessionária. Precedentes conferidos. Igualmente não há como cogitar na incidência do § 2º do art. 113 da Resolução-ANEEL nº 414/10, pois não se trata de faturamento incorreto, mas sim enquadramento incorreto da parte autora frente à sua atividade. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO IMPROVIDOS.(Apelação Cível, Nº 50005674020178210114, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em: 23-06-2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, e
, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/05/2025 às 18:37:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57018221052025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.